Tribunal: TJMT
Processo: 1004078-08.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004078-08.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL DE OLIVEIRA SOUZA OU DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 925.953.401-15 (VÍTIMA), FELIPE MOREIRA DE SOUSA - CPF: 703.845.731-42 (ASSISTENTE), DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 022.345.851-12 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004078-08.2021.8.11.0000

RECORRENTE: DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INCLUSÃO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM DE QUALIFICADORA NÃO PREVISTA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
EMENDATIO LIBELLI
– POSSIBILIDADE – DESPRONÚNCIA – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE CONDUTAS AUTÔNOMAS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DÚVIDAS ACERCA DA MOTIVAÇÃO DO DELITO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
.

Ainda que o Ministério Público Estadual não tenha expressamente tipificado na denúncia a qualificadora do motivo fútil, mas se houve a descrição fática do estopim para prática delituosa, nada obsta que o magistrado possa reconhecer a qualificadora, mediante a aplicação do instituto da
emendatio libelli
, sem que isso importe em ofensa ao sistema acusatório.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Não ficando comprovada de maneira insofismável a futilidade do delito, extraindo-se diversos possíveis motivos para cometimento do homicídio, a exclusão da qualificadora respectiva é medida que se impõe.

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, e não havendo provas de que o réu portasse a arma com o fim único de praticar o delito de homicídio, improcede, nesta fase sumária, a exclusão do crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03 da decisão de pronúncia.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004078-08.2021.8.11.0000

RECORRENTE: DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Daniel de Oliveira Souza, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP, c.c. art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa suscita, em preliminar, a impossibilidade de o magistrado incluir nova qualificadora subjetiva, aplicando-se o instituto da
“emendatio libelli”
na decisão de pronúncia, por consistir em flagrante violação ao sistema acusatório.

No mérito, sustenta a ausência de indícios suficientes para pronúncia, porquanto as testemunhas inquiridas não presenciaram os fatos, e que apenas ouviram dizer sobre a morte do ofendido.

Pretende, ainda, o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de homicídio e de porte de arma de fogo.

Postula, ao final, a despronúncia do recorrente em relação ao crime de homicídio qualificado. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição sumária no dizente ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e legais.

A 6ª Promotoria de Justiça de Rondonópolis requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004078-08.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
Daniel de Oliveira Souza
, vulgo
“Magrão”
,

foi

denunciado, juntamente com o corréu
José Lucas Gomes de Araújo
, epíteto
“Zé Lucas”
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, perpetrado em face de
Marcos Antônio de Souza
, e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, c.c. art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“porque em
07/10/2014
, por volta das
6h00min
, em via pública, localizada na Rua W11, s/n, Bairro Sagrada Família, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, ambos em coautoria, com divisão de tarefas, portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal,
com tiros de arma de fogo
, com recurso dificultoso da surpresa, sem que a vítima esperasse, mataram a vítima
Marcos Antônio de Souza
, atingindo as regiões geniana esquerda, cervical esquerda e direita, conforme BOPM n. 2014.277436 de fl. 4, laudo de necropsia n. 274/14 – D.O. n. 19901019-3 de fls. 31/44, mapa topográfico para localização de lesões de fl. 45, e certidão de óbito de fl. 46.

Consta que
o denunciado Daniel foi locatário da vítima Marcos e devia mais de quatro meses de aluguel
.
Inconformado com as cobranças
, com auxílio do denunciado José Lucas, que tinha uma motocicleta,
o denunciado Daniel resolveu matar a vítima Marcos
.

No dia, hora e local dos fatos, conhecendo o caminho que a vítima fazia para o trabalho, de motocicleta, os denunciados foram ao encontro da vítima e, de surpresa, sem que esperasse a ação, portando arma de fogo sem autorização legal, o denunciado Daniel sacou a arma de fogo, apontou e desferiu os tiros certeiro que mataram a indefesa vítima.

Após os tiros, os denunciados fugiram do local, portanto a arma de fogo.

Interrogado, o denunciado José Lucas negou os fatos. O denunciado Daniel não foi localizado.

O Ministério Público denuncia José Lucas Gomes de Araújo e Daniel de Oliveira Souza como incursos no art. 121, § 2º, IV, CP, em concurso material de crimes, art. 69, CP, com o art. 14 da Lei n. 10.826/2003, e nas disposições da Lei n. 8.072/90”.

Antes de tudo, convém salientar que o corréu,
José Lucas Gomes de Araújo
, faleceu no curso da ação penal, vale dizer, em 16/7/2015, em decorrência de traumatismo craniano, torácico e abdominal com cheque hipovolêmico, instrumento perfuro-contundente [projeteis de arma de fogo], razão pela qual foi declarada pelo juízo de origem a extinção de sua punibilidade.

Embora o Ministério Público Estadual não tenha imputado aos réus o
motivo fútil
[inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal], o magistrado de origem entendeu que houve sua descrição fática na exordial acusatória, razão pela qual aplicou o instituto do
emendatio libelli
[1]
para pronunciar o recorrente pela mencionada qualificadora, como se vê:

“
2.1. Da
emendatio libelli
.

De acordo com a
emendatio libelli
, o juiz, quando da sentença, verificando que a tipificação não corresponde aos fatos narrados na petição inicial, poderá de ofício apontar sua correta definição jurídica ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

A denúncia descreve que:
‘
Consta que o denunciado Daniel foi locatário da vítima Marcos e devia mais de quatro meses de aluguel.
Inconformado com as cobranças
, com auxílio do denunciado José Lucas, que tinha uma motocicleta, o denunciado Daniel resolveu matar a vítima Marcos’
.

Diante dos fatos narrados acima, bem como o termo de declaração da testemunhas e as provas coligidas nos depoimentos durante a fase processual denotando o intento do acusado de se esquivar de pagar uma dívida, procedência esta moralmente reprovável, entendo ser necessária a correta adequação da conduta praticada, vez que resta configurada a
emendatio libelli
para imputar ao acusado a qualificadora descrita no art. art. 121, §2º, II (motivo fútil) do Código Penal.

Assim, considerando que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação formulada pela acusação, a qualificadora supramencionada será apreciada na presente decisão’.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela Defensoria Pública Estadual, não se visualiza dos autos nenhuma ilegalidade perpetrada pelo juízo de origem.

Conquanto o Ministério Público Estadual não tenha expressamente tipificado na denúncia a qualificadora do motivo fútil, descreveu, com todas as cores, que o estopim para prática delituosa foram as insistentes cobranças de aluguel efetuadas pela vítima.

Portanto,
“Se a
imputatio facti
, explícita ou implicitamente, permite definição jurídica diversa daquela indicada na denúncia, tem-se a possibilidade de
emendatio libelli
(art. 383 do CPP)”
[2]
, sem que isso importe em ofensa ao sistema acusatório.

Nesse sentido, aliás, já decidiu este Sodalício:

“[...] O réu se defende dos fatos e não da tipificação penal atribuída a ele na denúncia, de modo que
o magistrado pode reconhecer a incidência de qualificadora não apontada pelo Ministério Público
se a circunstância está narrada na inicial acusatória, valendo-se, para tanto, do instituto da
emendatio libelli
(CPP, art. 383), sem que isso configure ofensa ao sistema acusatório”
[3]
.

“[...] O art. 383 do CPP preceitua que ‘o juiz pode dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da peça acusatória, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal, 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense 2020, p. 1.100).

‘Observado que o caso dos autos atrai a normatividade do art. 383 do CPP, configurando hipótese de
emendatio libelli
, se os fatos provados são exatamente os narrados na inicial, os quais, no entanto, não guardam correspondência com a tipificação dada pelo órgão ministerial [...]’ (STJ, AgRg no AREsp nº 1127707/RJ)”
[4]
.

“[...] 2.2. Na hipótese dos autos,
a narrativa da qualificadora atinente à motivação fútil no bojo da exordial acusatória permite a inclusão do mencionado tipo penal derivado
, por força do instituto jurídico da
emendatio libelli
, expresso no art. 383 do CPP. Além do que, diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso”
[5]
.

De igual forma, já se posicionou o STJ:

“[...] 2. Consoante entendimento desta Corte, a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia. Desta feita, a alegação de nulidade suscitada - inclusão indevida de qualificadora na pronúncia - encontra-se prejudicada. 3. Ainda que assim não fosse, nos termos do art. 418 do CPP, a
emendatio libelli
consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal. O momento adequado à realização da
emendatio libelli
pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o
Parquet
é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado.

4. Segundo a Corte local,
o magistrado sentenciante não acrescentou fato novo a imputação penal
, o que implicaria em
mutatio libelli
. Em verdade, ‘o Ministério Público, no sumário de culpa, em seu memorial, apercebendo-se que a qualificadora do inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal encontrava-se devidamente descrita na denúncia, apesar de nela não indicada, requereu fosse reconhecida por ocasião da pronúncia’.

5. Desse modo, não há falar em nenhuma ilegalidade perpetrada contra o réu, muito menos em necessidade de abrir vistas à defesa, especificamente, para se pronunciar sobre a referida qualificadora, como se tratasse de
mutatio libelli
”
[6]
.

“2. O acusado se defende dos fatos imputados e não de sua qualificação jurídica, inclusive esta poderá ser alterada até em hipóteses mais graves (
emendatio libelli
), desde que o fato correspondente ao tipo penal esteja suficientemente narrado, tudo conforme o brocardo
narra mihi factum dabo tibi jus
.

3. É descabida a tese de nulidade, tendo em vista que tanto a pronúncia quanto o acórdão do recurso em sentido estrito que a confirmou, indicaram elementos constantes dos autos que justificavam a inclusão da qualificadora questionada”
[7]
.

“[...] 3. No sistema processual penal brasileiro, o réu se defende da imputação fática e não da
imputatio iuris
, de modo que
a inclusão de uma qualificadora, pelo Magistrado, narrada na denúncia mas não descrita na imputação pelo
Parquet
, não implica nulidade por se tratar apenas de uma
emendatio libelli
[...]”
[8]
.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada e passo à análise do pleito de despronúncia deduzido pela defesa.

Segundo se depreende dos autos,
Marcos Antônio de Souza
[vítima] trabalhava como segurança no Sesc, na cidade de Rondonópolis, e na data dos fatos [7/10/2014], por volta de 6h00min, se dirigia ao seu labor, oportunidade em que, em plena via pública, foi atingido mortalmente com três disparos de arma de fogo.

Conquanto não tenha sido realizada perícia no local do crime, notadamente para se desvendar a dinâmica dos fatos, ao que parece, a vítima foi surpreendida com três disparos de arma de fogo, acertando-a na região do pescoço e da cabeça.

Pelo que tudo indica, a vítima estava conduzindo sua motocicleta no momento dos disparos, porquanto seu capacete estava com uma perfuração de arma de fogo.

Não consta dos autos a identificação de nenhuma testemunha ocular.

Entretanto, o adolescente
Felipe Moreira de Souza
, ouvido apenas e tão somente na fase policial, declarou ter visto os acusados, José Lucas Gomes de Araújo, vulgo “Zé Lucas”, e Daniel de Oliveira Souza, epíteto “Magrão”, passando em uma motocicleta momentos antes dos fatos.

Consignou, ainda, que “Magrão” estava com uma arma, tipo pistola, em punho. Pouco tempo depois, a testemunha
“ouviu barulho de tiros”
, sabendo, posteriormente, que Marcos havia sido vítima de homicídio naquele mesmo local e naquele mesmo horário.

Transcrevo, abaixo, trecho do depoimento extrajudicial prestado por
Felipe Moreira de Souza
,
verbis
:

“[...] QUE o depoente era amigo da vítima MARCOS; QUE
instantes antes do homicídio
o depoente seguia de bicicleta pela rua principal do bairro (a rua do Mercado Moreira) quando
passaram dois sujeitos em uma motocicleta vermelha
; QUE o depoente conhecia os sujeitos de vista, pois costumam frequentar o bairro; QUE
o piloto era JOSÉ LUCAS GOMES DE ARAÚJO, vulgo ‘ZÉ LUCAS’
e o
garupa era o sujeito conhecido pela alcunha de ‘MAGRÃO’
(também conhecido por CEARÁ); QUE quando passaram, o depoente notou que
MAGRÃO estava com uma arma, tipo pistola, em punho
; QUE inclusive o depoente ficou com medo de que os sujeitos quisessem matá-lo; QUE os sujeitos passaram pelo depoente, na mesma direção em que este seguia, sentido Centro; QUE viraram na rua à direita, momento em que os perdeu de vista; QUE
poucos segundos depois o depoente ouviu barulho de tiros
; QUE
ouviu três disparos
; QUE o depoente não se atreveu a ir ao local ver o que tinha ocorrido; QUE somente depois ficou sabendo que
MARCOS havia sido vítima de homicídio naquele mesmo local e naquele mesmo horário
; QUE o depoente não sabe o que motivou o homicídio; QUE
MAGRÃO era amigo de MARCOS e chegou a alugar uma casa de MARCOS, no Parque São Jorge, por algum tempo
; QUE o depoente sabe que MAGRÃO devia dinheiro a MARCOS, mas não sabe informar a origem da dívida [...]”.

Lamentavelmente, não obstante inúmeras diligências realizadas, o adolescente Felipe Moreira de Souza não foi encontrado para ser ouvido em juízo, constando nos autos apenas a versão apresentada perante a autoridade policial.

Há, sim, indícios de que o acusado e a vítima eram amigos, tanto é que há informação de que Marcos [vítima] teria adimplido uma dívida contraída por Daniel [acusado] com um determinado preso [de nome Rodrigo], no montante de R$ 500,00 [quinhentos reais], conforme declaração prestada por
Silvana Pedrosa Cardoso
, esposa da vítima, na fase policial:

“[...] QUE dias antes do homicídio de MARCOS a declarante ficou sabendo pelo próprio marido que dois colegas dele estavam lhe devendo dinheiro; QUE GERCIONE (vulgo ‘DO GALO’) devia a MARCOS R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e a dívida era proveniente da venda de uma motocicleta, a qual MARCOS vendeu para ‘DO GALO’ e este ficou lhe devendo a mencionada quantia; QUE o outro amigo que devia MARCOS era um sujeito conhecido pela alcunha de MAGRÃO; QUE MAGRÃO e DO GALO são primos; QUE
MAGRÃO alugou uma casa de MARCOS no Parque São Jorge, por cerca de quatro meses
; QUE durante esse período
MAGRÃO devia cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais) a um sujeito que estava preso
; QUE
MARCOS pagou a dívida de MAGRÃO
; QUE MAGRÃO saiu da casa e não quitou os aluguéis atrasados, ficou devendo a MARCOS a dívida que ele assumiu e mais cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais) de aluguéis; QUE MAGRÃO possui uma motocicleta Twister vermelha [...]”.

Na fase judicial, apesar de não se recordar se seu marido havia adimplido uma dívida de Daniel com um preso, ela confirmou que Magrão ameaçou a vítima quando foi cobrada dos aluguéis que ficou devendo quando saiu da residência, como se vê:

“
PROMOTOR
: A senhora já deu um depoimento na delegacia?

SILVANA
: É isso. Mas como estava muito abalada, não me recordo totalmente. A única coisa que eu me lembro, é que o inquilino que morava na casa dele, ele foi cobrar e
este inquilino ameaçou ele de morte
. Só isso.

PROMOTOR
: Este inquilino é o vulgo ‘Magrão’?

SILVANA
: Isso.

PROMOTOR
: Uns dias antes do crime, parece que ele comentou com a senhora que dois amigos dele, dois colegas dele, estavam devendo dinheiro para ele. Foi isso?

SILVANA
: Foi.

PROMOTOR
: Quem eram estes dois colegas?

SILVANA
: Que era este inquilino e o Gercione.

PROMOTOR
: Gercione...

SILVANA
: E esse que morava lá, Daniel Souza, tem dois nomes.

PROMOTOR
: O Magrão devia quinhentos reais para um cara que estava preso?

SILVANA
: Eu não me recordo.

PROMOTOR
: E seu marido pagou esta dívida de quinhentos reais para o preso?

SILVANA
: Também não me recordo não.

PROMOTOR
: O Magrão ficou devendo aluguel?

SILVANA
: Foi.

PROMOTOR
: Cerca de oitocentos reais à época?

SILVANA
: Mais ou menos essa faixa.

PROMOTOR
: Eles passaram e atiraram nele?

SILVANA
: Não sei como foi.

PROMOTOR
: A única pessoa que estava ameaçando ele era este tal de Magrão?

SILVANA
: Sim, que estava devendo aluguel.

PROMOTOR
: E este Magrão, a senhora viu ele depois disso?

SILVANA
: Não, nunca mais.

DEFESA
: A senhora sabe se alguém presenciou o crime?

SILVANA
: Não.

DEFESA
: Teve contato com alguém que presenciou?

SILVANA
: Também não.

DEFESA
: A senhora sabe como chegaram ao nome de Daniel?

SILVANA
: Porque foi investigado lá no CISC. Mostrou a foto e pesquisou o nome dele e falou.

DEFESA
: O único fato que levou a ligação de Daniel foi a questão do aluguel?

SILVANA
: Foi, só”.

Percebe-se, claramente, que a ligação mantida entre Marcos e Daniel era muito maior do que uma mera relação de inquilinato.

A propósito, a testemunha
Gercione Francisco Souza
, vulgo
“Do Galo”
, ouvido apenas na fase inquisitorial, confirmou que eles
“viviam fazendo ‘negócios’ e se davam bem”
,
verbis
:

“[...] QUE indagado sobre a pessoa de ‘MAGRÃO’ o declarante nega que o mesmo seja seu primo e afirma conhecê-lo de vista, do bairro, mas não ser seu amigo, declara não ter intimidade com ele; QUE MAGRÃO chegou na cidade no início do ano, procurando uma casa para alugar e foi o declarante quem apresentou MAGRÃO a MARCOS, pois sabia que MARCOS estava com uma casa vazia na Rua 10 do Parque São Jorge; QUE desde então passou a ter contato com MAGRÃO, porém nunca foi seu amigo e sequer sabe seu nome; QUE
MAGRÃO chegou a morar na casa de MARCOS por cerca de quatro meses
; QUE
MARCOS e MAGRÃO chegaram a ficar amigos e pareciam manter boa convivência
; QUE
MARCOS, inclusive, chegou a assumir uma dívida que MAGRÃO tinha com um tal de RODRIGO, que está preso
; QUE
MARCOS e MAGRÃO viviam fazendo ‘negócios’ e se davam bem
; QUE MARCOS e MAGRÃO entraram em comum acordo sobre MAGRÃO sair da casa e em
13/9/2014 MAGRÃO saiu da casa
; QUE cerca de três dias depois MARCOS alugou a casa para outro inquilino; QUE
MAGRÃO ficou devendo a MARCOS aluguéis atrasados
, mas o declarante não sabe informar a quantia; QUE o declarante não sabe informar para onde se mudou MAGRÃO depois que ele saiu de casa; QUE desde então MAGRÃO sumiu, nunca mais foi visto no bairro; QUE indagado sobre a pessoa de JOSÉ LUCAS, o declarante afirma que o mesmo é seu amigo há cerca de três anos; QUE ZÉ LUCAS é bem próximo, de ‘dentro de casa’; QUE ZÉ LUCAS conhecia MAGRÃO de vista, mas nunca teve amizade com ele; QUE, inclusive, quando ZÉ LUCAS saiu da cadeia MAGRÃO já havia deixado o bairro; QUE foi o declarante quem contou para ZÉ LUCAS sobre o homicídio de MARCOS; QUE o declarante foi à casa de ZÉ ELIAS para contar a ele do crime e este ainda estava dormindo [...]”.

A testemunha
Gercione Francisco Souza
, assim como o adolescente
Felipe Moreira Souza
, duas testemunhas relevantes para a elucidação dos fatos, não foram encontradas para serem intimadas para comparecerem à audiência de instrução.

A testemunha
Tales Otávio de Souza Furmigoni
, sobrinho da vítima, também confirmou a relação de proximidade entre seu tio com o acusado, afirmando que eles eram usuários de droga,
verbis
:

“
TALES
: Meu tio andava com eles. Com os dois.

PROMOTOR
: Eram usuários de drogas?

TALES
: Eles e o meu tio.

PROMOTOR
: Você fala que seu tio foi morto por causa de um outro homicídio ocorrido na casa que Marcos alugava para ‘Magrão’, na Rua 10, Parque São Jorge. Foi isso mesmo?

TALES
: Não sei se foi isso.

PROMOTOR
: Mas houve este homicídio mesmo?

TALES
: Ouvi falar isso aí.

PROMOTOR
: Os comentários que Marcos havia descoberto que Magrão havia matado um sujeito dentro da casa, e levado o corpo enrolado em um lençol para o Rio Vermelho. Você tem conhecimento disso?

TALES
: Eles falaram isso aí também.

PROMOTOR
: O Marcos, seu tio, comentou isso com você alguma vez?

TALES
: Não.

PROMOTOR
: Você sabe se o seu tio pediu para o Magrão deixar a casa?

TALES
: Pediu.

PROMOTOR
: E o Magrão, saiu ou não?

TALES
: Saiu.

PROMOTOR
: Então o Magrão teria ficado com raiva do seu tio por causa dessa situação?

TALES
: Aham
(balança positivamente a cabeça)
.

DEFESA
: Mas isso o senhor sabe, ou o senhor ouviu dizer, possivelmente. O senhor tem certeza disso?

TALES
: Não, não tenho certeza não, só ouvi dizer”.

Na época dos fatos,
Tales Otávio
contava treze anos de idade, e, na fase inquisitorial, disse que em sua escola colegas faziam comentários de que seu tio teria sido morto por causa de outro homicídio ocorrido na casa em que era alugada para Magrão,
verbis
:

“[...] QUE desde a morte de seu tio, os coleguinhas que estudam com o declarante fazem comentários sobre o homicídio e dizem para o declarante que
seu tio foi morto por causa de um outro homicídio ocorrido na casa que MARCOS alugava para MAGRÃO
, na Rua 10, do Parque São Jorge; QUE os comentários das crianças são que
MARCOS teria descoberto que MAGRÃO havia matado um sujeito dentro da casa
e levado o corpo enrolado em um lençol para jogar no Rio Vermelho, juntamente com a motocicleta da vítima; QUE por essa razão
MARCOS teria pedido a MAGRÃO que deixasse o imóvel
; QUE as crianças comentavam que
MAGRÃO teria ficado com raiva de MARCOS
e com medo que ele o denunciasse à polícia [...]”.

Apenas a título de registro, o recorrente, Daniel de Oliveira Souza, respondeu ação penal
[9]
pela prática do crime de homicídio qualificado pela traição e por emboscada, de ocultação de cadáver e de porte ilegal de arma de fogo, cujos fatos se deram em
25/8/2014
[1 mês e 12 dias antes do crime em julgamento], perpetrado em face de Edvaldo Francisco de Oliveira, vulgo “Jamaica”, ocorrido no imóvel em que Marcos alugava.

Por este crime, o acusado foi julgado pelo Tribunal Popular do Júri, e condenado à reprimenda de 17 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, cuja sentença foi confirmada por esta Câmara Criminal em 21/3/2017, nos autos da Apelação n. 3779/2017, de Relatoria do Des. Paulo da Cunha.

Assim, não soa de todo irrazoável a história que os colegas de Tales Otávio contaram, máxime porque Magrão saiu da residência em 13/9/2014, ou seja, menos de mês antes do homicídio.

Neste ponto, consigne-se que
Silvana Pedrosa Cardoso
, esposa da vítima, prestou outro depoimento na fase inquisitorial, complementando a declaração anterior, confirmando que Marcos ficou muito nervoso quando soube do homicídio ocorrido em seu imóvel:

“QUE em setembro, não se recordando a data exata,
MARCOS chegou em casa alterado
, dizendo para a declarante que
iria colocar MAGRÃO para fora de casa
que alugava para ele, pois
tinha ficado sabendo que MAGRÃO havia matado uma pessoa
; QUE MARCOS estava muito nervoso e dizia
‘eu vou despejar aquele cara da casa
.
Fiquei sabendo que ele matou um cara, não quero assassino morando na minha casa’
; QUE depois disso MARCOS saiu, mas a declarante não sabe informar se ele foi ao encontro de MAGRÃO, sabe apenas que cerca de
dois dias depois desse episódio MAGRÃO já não estava mais morando na casa
; QUE somente no velório de MARCOS a declarante ficou sabendo, por comentários de terceiros, que o homicídio de que MARCOS lhe falara, tinha ocorrido dentro da casa [...]”.

Portanto, com a devida vênia ao álibi invocado pelo recorrente, segundo o qual não conhecia a vítima [nem o corréu] e que sequer esteve na cidade de Rondonópolis, sendo injustamente acusado, não há qualquer prova a corroborar suas alegações.

Curiosamente, a versão apresentada pelo réu nesta ação penal é idêntica aqueloutra dada no outro processo criminal que respondeu na Comarca de Rondonópolis, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo, qual seja,
“não tem nenhum conhecimento dos fatos ou das pessoas envolvidas e que, inclusive, nunca residiu em Rondonópolis ou sequer esteve nesta cidade, alegando em suas alegações finais que está sendo confundido com outra pessoa por possuírem nomes parecidos”
[10]
.

Entretanto, a testemunha
Silvana Pedrosa Cardoso
procedeu ao reconhecimento fotográfico na fase policial, apontando o acusado
Daniel de Oliveira Souza
como sendo a pessoa conhecida pela alcunha de “Magrão”, sendo este o homem a quem seu marido alugava uma casa no Bairro Parque São Jorge.

De igual forma, o adolescente
Felipe Moreira de Souza
reconheceu
Daniel de Oliveira Souza
como sendo vulgo “Magrão”, morador do Bairro Parque São Jorge e que teria visto armado, próximo ao local da morte de Marcos Antônio de Souza.

Nesse diapasão, pelo menos em tese, há indícios fortes de que
Daniel de Oliveira Souza
seja a pessoa conhecida por “Magrão”, que alugou um imóvel da vítima por vários meses, saindo da residência em 13/9/2014, ou seja, pouco tempo antes da ocorrência do homicídio, perpetrado em 7/10/2014.

Há indícios, ainda, de que Daniel de Oliveira Souza passou próximo à testemunha Felipe Moreira de Souza, com uma arma em punho, momentos antes de Marcos ser mortalmente atingido por três disparos de arma de fogo.

De mais a mais, conquanto tenha ficado recolhido no Presídio Ferrugem, em Sinop/MT, sublinhe-se que o acusado somente ingressou naquele estabelecimento prisional em
25/12/2014
– ou seja, pouco mais de dois meses após o crime em julgamento –, uma vez que foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tentativa de homicídio, oportunidade em que foi encontrado com uma pistola de cor preta.

Fixadas tais premissas, entendo que a manutenção da sentença de pronúncia é medida de rigor.

No atinente à qualificadora do motivo fútil, não obstante a
emendatio libelli
operada pelo juízo de primeira instância, entendo que não ficou satisfatoriamente demonstrada a motivação do homicídio.

Apesar de comprovado nos autos que o acusado devia dinheiro à vítima, não há evidências seguras de que a morte se deu em virtude das reiteradas cobranças por parte do ofendido.

Há dúvidas sobre a verdadeira motivação do delito.

Pode ter sido o fato de a vítima cobrar insistentemente o acusado a dívida contraída, assim como pode também ter sido o medo de que Marcos denunciasse às autoridades policiais o homicídio ocorrido em sua residência, praticado por Magrão.

Pode, ainda, ter sido outro motivo qualquer, por exemplo, desacordo por causa de drogas, ou de algum outro “negócio” celebrado por Marcos e Magrão.

Existem muitas teorias para a morte de Marcos, porém, nenhuma certeza quanto ao seu motivo.

O certo é que não se pode afirmar, com convicção, que a morte foi causada pela cobrança dos aluguéis inadimplidos.

Nesse diapasão, não ficando demonstrada de maneira insofismável a futilidade do homicídio, entendo que a exclusão da aludida qualificadora é medida que se impõe.

De outro giro, não procede a pretensão defensiva, quanto ao reconhecimento do princípio da consunção em relação aos crimes de homicídio qualificado e de porte ilegal de arma de fogo.

Não se põe dúvida de que, em tese, estamos diante de condutas autônomas e distintas.

Consultando o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, percebe-se que o acusado é useiro da prática de crimes com emprego de arma de fogo.

Tanto é que ele possui uma condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo
[11]
; três condenações pela prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
[12]
; e, por fim, uma por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo
[13]
.

Some-se a isso que pouco mais de dois meses depois do crime de homicídio em julgamento, o acusado foi preso na cidade de Sinop/MT, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, oportunidade em que foi encontrado com uma pistola de cor preta.

Assim, não há falar em absolvição por força do princípio da consunção.

Nesse sentido:

“[...] Há elementos cognitivos nos autos a indicar a autonomia e a desvinculação entre os atos delitivos – homicídio tentado e porte de arma – a obstar, ao menos por ora, a absorção do crime conexo. A jurisprudência do STJ reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
[14]
.

“[...] O princípio da consunção pressupõe ‘a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas’, para que se verifique a possibilidade de absorção ‘da menos grave pela mais danosa’, de modo que se apresenta impertinente sua aplicação automática, sobretudo, se evidenciada a possibilidade de que os delitos ‘se afigurem absolutamente autônomos’ (STJ, REsp nº 840.814/DF)”
[15]
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

De ofício,
afasto
a qualificadora do motivo fútil, ficando o recorrente, Daniel de Oliveira Souza, pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado mediante emprego que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14,
caput
, do CP], na forma do concurso material de delitos [art. 69 do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

[1]
CPP, a
rt. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

[2]
STJ, HC 320.201/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 27/11/2015.

[3]
TJMT, N.U 1025138-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021.

[4]
TJMT, N.U 1019374-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021.

[5]
TJMT, N.U 1020331-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021.

[6]
STJ, HC 442.758/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019.

[7]
STJ, HC 337.448/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017.

[8]
STJ, AgRg no Ag 1130380/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017.

[9]
Ação Penal n. 0003067-70.2015.8.11.0064 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

[10]
Trecho da sentença de pronúncia proferida em 8/4/2016, nos autos da ação penal n. 0003067-70.2015.8.11.0064.

[11]
Ação Penal n. 0000177-82.2008.8.11.0007 – 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta – Pena: 2 anos e 6 meses de reclusão – Trânsito em Julgado: 22/8/2008.

[12]
(1) Ação Penal n. 0004321-46.2006.8.11.0015 – 2ª Vara Criminal de Sinop – Pena: 10 anos de reclusão – Trânsito em Julgado: 15/5/2009; (2) Ação Penal n. 0003230-37.2009.8.11.0007 – 5ª Vara de Alta Floresta – Pena: 8 anos de reclusão – Não há notícia do trânsito em julgado; (3) Ação Penal n. 0001383-95.2009.8.11.0040 – 5ª Vara Comarca de Sorriso – Pena: 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão – Trânsito em Julgado: 26/4/2017.

[13]
Ação Penal n. 0003067-70.2015.8.11.0064 – 1ª Vara Criminal de Rondonópolis – Pena: 17 anos e 3 meses de reclusão – Trânsito em Julgado: 28/4/2017.

[14]
TJMT, N.U 1026024-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021.

[15]
TJMT, N.U 1022157-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021